Tribunal: TJES
Processo: 0003478-66.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003478-66.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORDAO JOSE DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto
Jordão José de Souza
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, às fls. 73/75 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra,
in verbis
:

“[...] No dia 23 de dezembro de 2020, por volta das 00h:40, na Rua São José, Bairro Nova Bethania, nesta cidade,
o denunciado trazia consigo, guardava e vendia 20 (vinte) pinos de substância similar a "cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares, em patrulhamento a pé, montaram ponto de observação na Rua São José, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Na ocasião,
visualizaram a denunciado em atitude suspeita vista que a denunciado recebia o dinheiro dos usuários e entregava a entorpecente que estava escondido próximo ao local
. Diante disso, os policiais militares foram até o denunciado e realizaram a abordagem. Em revista pessoal
encontraram com o denunciado 01 (um) pino de substância similar a "cocaína", além da quantia de R$10,00 (dez reais) em espécie
.

Próximo ao local em que o denunciado comercializava os entorpecentes foram encontrados mais 19 (dezenove) pinos de substância similar a "cocaína"
. [...].”

A partir dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Exmo. Magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial aberto
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 86/89, a i. Defensoria Pública requer
i)
o redimensionamento da pena de multa, para que seja fixada em valor proporcional à pena corpórea, bem como
ii)
a aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Por fim,
iii)
prequestiona os artigos 49, 59 e 68 do Código Penal, artigos 33,
caput
, e §4º, e 42 da Lei nº 11.343/06, e artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que muito embora não tenham sido

questionadas a materialidade e a autoria delitiva

do crime em apreço, o conjunto probatório disposto nos autos é suficiente para a comprovação do delito, estando a decisão do magistrado plenamente amparada nas provas dispostas no caderno processual.

Assim, nota-se que a insurgência defensiva se limita à fase da dosimetria da pena.

Passo, então, ao exame do primeiro pedido da defesa, que
requer a fixação da pena de multa na primeira fase da dosimetria em patamar proporcional à pena privativa de liberdade

fixada
.

Assim, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal e obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 prevê como patamares a serem aplicados pelo juiz a pena de
reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, fixou a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, por não vislumbrar nenhuma circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal desfavorável ao réu.

Diante disso, a defesa se insurge contra a fixação da pena pecuniária acima do mínimo previsto em lei, enquanto a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, e não foi valorada nenhuma circunstância judicial de forma negativa ao apelante.

Quanto ao aludido pedido, após detido exame da dosimetria realizada em 1º grau, entendo
que merece acolhimento a irresignação defensiva
, uma vez que
a pena de multa deve sempre seguir os mesmos parâmetros de fixação da pena privativa de liberdade
, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Digo isso, pois muito embora na primeira fase do cálculo dosimétrico o juiz
a quo
tenha fixado a pena privativa de liberdade no valor mínimo legal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, haja vista não vislumbrar nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante, majorou a pena de multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa acima do mínimo legal, ou seja, fixou a pena pecuniária de forma desproporcional e sem justificativa para tanto.

Assim sendo, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em desfavor do apelante, bem como a fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal previsto no art. 33 da Lei de Drogas,
em observância ao princípio da proporcionalidade, é imperioso que a pena de multa também seja fixada no mínimo disposto para o crime de tráfico de drogas
,

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. MONTANTE FUNDAMENTADO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA E FAMILIAR DO RÉU, NA GRAVIDADE DO CRIME E NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Nos termos da orientação desta Casa, "
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
. [...]. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 706.045; Proc. 2021/0362953-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.804.983; Proc. 2019/0090115-3; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 29/03/2022; DJE 01/04/2022)

À luz do exposto, a fim de que a pena de multa guarde total proporcionalidade com a pena corpórea,
estabeleço
a pena-base de Jordão José de Souza em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes e atenuantes,
fixo
o
quantum
intermediário em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Finalmente, na terceira fase, o juiz
a quo
entendeu por bem aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, haja vista o réu ser primário, possuir bons antecedentes e não ter nos autos provas de que se dedica a atividades criminosas, de modo que reduziu a pena no patamar de 1⁄2 (metade), fundamentando a escolha da fração com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Diante disso, a Defensoria Pública questiona o patamar redutor adotado pelo juiz sentenciante, asseverando que não se verifica no caso em comento, motivos para a redução não ser aplicada em seu patamar máximo.

Todavia, adianto-me em dizer que não assiste razão à defesa.

Isso pois, não obstante as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal tenham sido consideradas favoráveis ao réu, é certo que a quantidade e natureza da droga apreendida com o apelante, qual seja, 34g de cocaína, fracionada em 20 (vinte) porções, prontas para a comercialização, muito embora não sejam suficientes para evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas, são plenamente aptas a fundamentar a modulação da fração redutora do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Ademais, consoante os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela apreensão das drogas e abordagem do apelante, o réu já era conhecido pelos policiais pela prática do tráfico de drogas no bairro Nova Bethania, além de, no dia da abordagem, terem visualizado por determinado tempo, de um ponto de observação oculto, o acusado comercializando entorpecentes, circunstâncias que certamente indicam o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas local.

Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. [...] 8.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos
. Precedentes. [...]. 10. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.189.734; Proc. 2022/0256419-1; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022)

Portanto, mantenho a fração redutora utilizada pelo magistrado
a quo
, qual seja, 1⁄2 (metade), e
fixo
como
definitiva
para cumprimento de Jordão José de Souza a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ainda, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Jordão José de Souza, tão somente para redimensionar a pena de multa para patamar proporcional à pena privativa de liberdade, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença que não foram expressamente modificados neste voto.

É
como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM PATAMAR PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROVIMENTO.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO MÁXIMA QUANTO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Apena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico. Precedentes.
2
. No caso, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em desfavor do apelante, bem como a fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal previsto no art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio da proporcionalidade, é imperioso que a pena de multa também seja fixada no mínimo previsto.
3
.
Conforme assente entendimento jurisprudencial, a quantidade e natureza da droga apreendida com o agente podem ser utilizadas como fundamento idôneo para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
4
.Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.